Tribunal: TJSP
Processo: 1010321-76.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – Transporte aéreo internacional – Ação indenizatória por danos morais – Cancelamento de voo – Desinformação - Chegada ao destino final com atraso de aproximadamente de 12 horas - Sentença que fixou indenização por danos morais no valor correspondente a quatrocentos direitos especiais de saque – Apelo da requerente – Pleito de majoração da cifra indenizatória - Autora que foi

Ementa:
APELAÇÃO – Transporte aéreo internacional – Ação indenizatória por danos morais – Cancelamento de voo – Desinformação - Chegada ao destino final com atraso de aproximadamente de 12 horas - Sentença que fixou indenização por danos morais no valor correspondente a quatrocentos direitos especiais de saque – Apelo da requerente – Pleito de majoração da cifra indenizatória - Autora que foi obrigada a pernoitar em Guarulhos, cidade estranha ao seu domicílio – Perda de um dia de férias - Quantum indenizatório que deve ser elevado a R$ 6.000,00 – Importância que se mostra suficiente para indenizar os prejuízos sofridos, impingindo na ré o ânimo de prestar melhor atendimento a seus consumidores – Montante pretendido pela autora que se mostra excessivo - Sentença parcialmente reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010321-76.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VERA
LÚCIA MOREIRA DE PAIVA, é apelada TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM
AIRLINES BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010321-76.2020.8.26.0002 -Voto no
2
Valor da causa: R$12.000,00
Sentença de parcial procedência disponibilizada em 14/04/2020
Honorários: 10% sobre o valor da condenação (400 direitos especiais de saque = R$
3.160,06 em 08.10.2020)
APELAÇÃO N. 1010321-76.2020.8.26.0002
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: VERA LÚCIA MOREIRA DE PAIVA
APELADO: TAM LINHAS AÉREAS S/A
VOTO N. 10948
APELAÇÃO
Transporte aéreo internacional
Ação
indenizatória por danos morais Cancelamento de voo
Desinformação - Chegada ao destino final com atraso de
aproximadamente de 12 horas - Sentença que fixou
indenização por danos morais no valor correspondente a
quatrocentos direitos especiais de saque
Apelo da
requerente
Pleito de majoração da cifra indenizatória -
Autora que foi obrigada a pernoitar em Guarulhos, cidade
estranha ao seu domicílio Perda de um dia de férias -
Quantum indenizatório que deve ser elevado a R$ 6.000,00
Importância que se mostra suficiente para indenizar os
prejuízos sofridos, impingindo na ré o ânimo de prestar
melhor atendimento a seus consumidores
Montante
pretendido pela autora que se mostra excessivo - Sentença
parcialmente reformada - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

Cuida-se de ação indenizatória por danos morais ajuizada por
VERA LÚCIA MOREIRA DE PAIVA em face de TAM LINHAS AÉREAS S/A.
Narra a autora na exordial ter adquirido passagem aérea junto à
companhia ré para o trecho São Paulo (GRU)
Nova Iorque (JFK), com partida
prevista às 23h15 do dia 18.11.2019 e chegada programada às 06h55 do dia
19.11.2019. Ocorre que o voo contratado foi inexplicavelmente cancelado, de modo
que a requerente veio a ser remanejada para aeronave que partiu de São Paulo
apenas doze horas após o previsto. Asseverou que, em razão do atraso, foi obrigada
a pernoitar em Guarulhos, além de ter perdido um dia de férias em Nova Iorque.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010321-76.2020.8.26.0002 -Voto no
3
Pleiteou, assim, a condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por
danos morais na importância de R$12.000,00 (dez mil reais).
Sobreveio então a r. sentença de fls. 66/72, por meio da qual o
douto Juízo a quo julgou parcialmente procedente a demanda “para CONDENAR a
ré a pagar à parte autora o valor equivalente a 400 (quatrocentos) “Direitos
Especiais de Saque”. Em razão da sucumbência, o Ilustre Magistrado de piso impôs à
companhia aérea vencida o enfrentamento das custas e despesas processuais, bem
como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Irresignada, recorre a autora às fls. 84/98, batendo-se pela
majoração do quantum indenizatório à cifra de R$12.000,00, como pleiteado na
exordial.
Não foram ofertadas contrarrazões (fls. 104).
É o relatório.
A celeuma em apreço tem por seu principal objeto o
ressarcimento por danos morais, estipulado na r. sentença em 400 (quatrocentos)
Direitos Especiais de Saque, quantia esta que, segundo a apelante, seria insuficiente
para punir a conduta adotada pela requerida e compensar os percalços vivenciados.
No caso em testilha, restou incontroverso que, em decorrência da
falha na prestação de serviços da ré, consistente em cancelamento de seu voo que
partiria de São Paulo às 23h15 do dia 18.11.2019 e chegaria Nova Iorque às 06h55
do dia 19.11.2019, a autora foi forçada a pernoitar em Guarulhos, cidade estranha
ao seu domicílio, alcançando a aludida metrópole norte-americana somente 12
horas depois do inicialmente contratado.
Não bastasse, passou horas aflitivas no aeroporto aguardando a
definição de sua situação por parte da requerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010321-76.2020.8.26.0002 -Voto no
4
Pois bem; a companhia aérea deve prestar toda a assistência
necessária ao passageiro que estiver sujeito a tais contratempos, havendo
necessidade de redirecionamento a voo próximo, ainda que de outra companhia, a
fim de evitar maiores transtornos àquele que contratou o serviço de transporte.
Não se desconhece o fato de a apelante não haver se queixado
especificamente da falta de hospedagem, transporte ou alimentação. Entretanto,
há que se observar que a recorrente precisou aguardar inúmeras horas até ser
cientificada de seu redirecionamento a outro voo, além do que alcançou seu
destino com 12 horas de atraso, de maneira a perder o seu primeiro dia de férias.
Ora, a excessiva delonga e desinformação, a exemplo do
configurado na hipótese vertente, em que os passageiros são submetidos a estresse
psicológico, constrangimento e cansaço, constitui causa suficiente a gerar a
obrigação de indenizar por danos morais, cuja prova conforma-se com a mera
demonstração do ilícito, haja vista que, na espécie, a responsabilização do agente
causador opera-se por força do simples fato da violação (damnum in re ipsa).
No tocante ao quantum indenizatório, não se olvida de que a justa
reparação dos danos morais deve abranger três vertentes: a primeira, de caráter
punitivo, objetivando penalizar o causador da lesão pela ofensa que praticou; a
segunda, de caráter compensatório, que proporciona ao ofendido algum bem em
contrapartida ao mal sofrido, e a terceira, de caráter dissuasório ou preventivo, que
busca dissuadir o responsável pelo dano a cometer novamente a mesma modalidade
de violação e prevenir que outra pessoa pratique ilícito semelhante.
Ainda sobre tal questão, Maria Helena Diniz ensina que:
"A fixação do 'quantum' competirá ao prudente
arbítrio do magistrado de acordo com o estabelecido
em lei, e nos casos de dano moral não contemplado
legalmente, a reparação correspondente será fixada
por arbitramento (CC, art. 1553, RTJ 69/276, 67/277).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010321-76.2020.8.26.0002 -Voto no
5
Arbitramento é o exame pericial tendo em vista
determinar o valor do bem, ou da obrigação, a ele
ligado, muito comum na indenização dos danos. É de
competência jurisdicional o estabelecimento do modo
como o lesante deve reparar o dano moral, baseado
em critérios subjetivos (posição social ou política do
ofendido, intensidade do ânimo de ofender: culpa ou
dolo) ou objetivos (situação econômica do ofensor,
risco criado, gravidade e repercussão da ofensa). Na
avaliação do dano moral o órgão judicante deverá
estabelecer uma reparação equitativa, baseada na
culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na
capacidade econômica do responsável. Na reparação
do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando
em contra as circunstâncias de cada caso, o quanto da
indenização devida, que deverá corresponder à lesão e
não
ser
equivalente,
por
ser
impossível
tal
equivalência". (Maria Helena Diniz in Curso de Direito
Civil Brasileiro, São Paulo, Saraiva, 1990, vol. 7,
"Responsabilidade Civil", 5a edição, p. 78/79).
Em outros termos, deve-se levar em conta o bem jurídico lesado,
a magnitude do dano, as condições da vítima, o perfil do ofensor, o seu grau de
culpa bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Há que prevalecer, em meio à análise de todos esses elementos, o
prudente arbítrio do julgador, a quem cabe evitar que a condenação, por um lado,
represente enriquecimento ilícito e, por outro, perca a sua tríplice finalidade.
Calcando-se em tais balizas, infere-se que o montante
indenizatório de 400 direitos especiais de saque (R$ 3.160.06 em 08.10.2020),
adotado pela r. sentença hostilizada, não guarda razoabilidade com os incômodos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010321-76.2020.8.26.0002 -Voto no
6
experimentados, além do que tem por base de cálculo índice próprio para
reparação de danos materiais.
Por outro lado, tem-se que o ressarcimento almejado pela
requerente, equivalente a R$12.000,00 (dez mil reais), não pode ser acolhido,
devido a sua exorbitância frente aos fatos narrados, ensejando enriquecimento sem
causa.
Frente às peculiaridades observadas, conclui-se que a importância
de R$6.000,00 (seis mil reais) será capaz de trazer alguma sensação de
compensação à vítima, bem como servirá de incentivo à ré para que repense o seu
comportamento em relação aos consumidores.
À vista dessas considerações, reforma-se a r. sentença nos termos
acima delineados, ou seja, para majorar os danos morais ao importe de R$6.000,00
(seis mil reais).
Persistindo a sucumbência da ré, até mesmo porque a
condenação a ressarcimento por danos morais em montante inferior ao postulado
não implica reciprocidade sucumbencial (Súmula n. 326 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça), responderá pela majoração da verba honorária devida ao
patrono da autora, aqui estabelecida em 20% sobre o valor da condenação, nos
termos do art. 85, §§2o e 11, do Código de Processo Civil, o que se faz para
remunerar o trabalho adicional do advogado em grau recursal.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda a matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010321-76.2020.8.26.0002 -Voto no
7
Relatora